Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-48.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800871-48.2023.8.14.0091

APELANTE: ERIVALDO ALMEIDA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REFORMA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

ERIVALDO ALMEIDA NEVES
, por meio de sua defesa, interpôs
apelação
contra a
sentença
prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA.

II.

Questão em discussão:

2.

A tese defensiva de
absolvição
por insuficiência probatória.

3.

A tese defensiva de
desclassificação do tipo penal
do Artigo 129, §13º do CP para o Artigo 129, §9º do CP.

4.

O pedido de
redução da pena base
aplicada.

III.

Razões de decidir

5.

A
materialidade e a autoria
do crime de lesão corporal no âmbito doméstico restaram
amplamente comprovadas
, tanto pelo
exame de corpo de delito
, quanto pelos
depoimentos coerentes
e a
confissão do réu em juízo
.

6.

A
palavra da vítima
em crimes de violência doméstica possui
especial valor probante
, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção.

7.

A conduta se enquadra perfeitamente no
art. 129, §13º, do CPB
, por se tratar de lesão corporal praticada pelo réu contra sua companheira mulher.

8.

A
fixação da pena-base acima do mínimo legal
está devidamente justificada na valoração negativa da
circunstância judicial
"circunstância da infração penal", haja vista a lesão corporal ter sido praticada na cabeça da vítima.

IV.

Julgamento e Tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §13º, do CP), por haver prova robusta da autoria e materialidade, corroborada pela palavra da vítima e confissão do réu. Rejeita-se a tese de desclassificação. A pena foi aplicada de forma escorreita, com fundamentação idônea na primeira fase (circunstância judicial negativa) e na segunda fase (atenuante de confissão), resultando na pena mínima e no regime aberto.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800871-48.2023.8.14.0091

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SALVATERRA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ERIVALDO ALMEIDA NEVES

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DR. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

E
RIVALDO ALMEIDA NEVES
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

Consta da peça acusatória que no dia
06/10/2023, por volta das 22h
,
Erivaldo ofendeu a integridade corporal de Deuza Macedo de Assunção, sua companheira
. Narram os autos que eles retornaram de uma festa, a vítima pediu para que ele não saísse para beber mais álcool, mas ele saiu. Posteriormente,
Erivaldo retornou embriagado e jogou um vaso na cabeça da vítima
, sem motivação aparente, causando-lhe lesões. A vítima sofreu um corte lacerativo profundo que necessitou de sutura e precisou de ajuda médica. O acusado também desferiu palavras ofensivas contra a vítima.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no
art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro
.

Após regular instrução, o magistrado a quo julgou procedente a denúncia, concluindo que a violência se configurou nos termos do §13 do art. 129 do CPB, tendo em vista que réu e vítima eram companheiros e a vítima era mulher. A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, atenuada em 2 (dois) meses pela confissão, totalizando a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão.

A seu turno a defesa, irresignada, apelou, alegando em síntese, as teses de:

•
Absolvição

por insuficiência de provas;

•
Desclassificação do tipo penal do Artigo 129, §13º do CP para o Artigo 129, §9º do CP;

•
Redução da pena base aplicada ao Artigo 129, §13º do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo conhecimento, porém pelo
improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Procuradora DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Absolvição por Insuficiência Probatória / Ausência de Dolo

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, insinuando ausência de dolo e possível agressão mútua. Contudo, os autos contêm elementos robustos e coerentes que demonstram tanto a materialidade quanto a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo apelante contra a vítima.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que atestou a lesão sofrida na cabeça da vítima. A sentença destaca que o laudo demonstrou que a vítima sofreu
corte lacerativo profundo
onde foi necessário realizar
sutura no hospital
, o que evidencia a
gravidade da lesão
.

O Juízo de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça ressaltam que o laudo referente ao apelante
não apontou lesões
, ao contrário do laudo da ofendida, que descreve lesão correspondente ao ato praticado pelo réu, consistente em utilizar um vaso para golpear a cabeça da companheira.

A
autoria delitiva
encontra-se consubstanciada no conjunto probatório, especialmente nos
depoimentos colhidos
. A sentença fundamenta a condenação nos depoimentos
coerentes com os relatos constantes nos autos
. A própria vítima relatou a violência sofrida.

A vítima afirmou em juízo que estava dormindo quando o Réu retornou à residencia, ocasião em que foi surpreendida pelo Réu que iniciou uma discussão e este, por sua vez, estava um pouco embriagado. Momento contínuo, o Réu a agrediu com um vaso em sua cabeça. Disse ainda que ele era um bom esposo mas quando bebia a agredia verbalmente e que já havia agredido ela em ocasiões anteriores por cerca de 3x. Afirmou ainda que não tem interesse em reatar o relacionamento.

A testemunha PM ANTÔNIO declarou em juízo que a vítima se dirigiu até o quartel para avisar que foi agredida pelo companheiro com um golpe de vaso na cabeça. Disse ainda que a vitima estava bastante machucada. Ao chegar no local dos fatos encontrou o Réu dormindo, aparentemente embriagado.

A testemunha PM ARIVALDO declarou que não recordava com clareza os fatos, porém afirmou que fora acionado pela irmã do Réu que havia acontecido uma briga entre o Réu e sua companheira e ao chegar no local do fato o Réu estava dormindo. O Réu foi acordado e conduzido à delegacia para procedimentos.

É importante ressaltar que
nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade do lar, a palavra da vítima possui especial valor probante
, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos. A jurisprudência pacificou o entendimento de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. No presente caso, os depoimentos são corroborados pelo laudo pericial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 E 147-B, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ARTIGO 147-B DO CP) . ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CRIME MATERIAL. RESULTADO NATURALISTICO NÃO DEMONSTRADO . CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RÉU ABSOLVIDO. AMEAÇA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA, MATERIALIDE DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. CONDUTA TÍPICA . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar . 2. Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções. 3.Deve ser mantida a condenação lançada uma vez que materialidade quanto a autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e com observância ao devido processo legal .
4.A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (
Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ) . 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 00167384620228130231, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 09/08/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/08/2023).

A defesa tenta argumentar a ausência de dolo, mas a conduta descrita – golpear a cabeça da vítima com um vaso – é, por sua natureza, um ato voluntário que evidencia a intenção de causar lesão corporal. A alegação de agressão mútua não encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito do apelante, que não apontou lesões.

Dessa forma, há provas suficientes da materialidade e autoria do delito, aptas a sustentar a condenação. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada.

2.

Da Desclassificação do Tipo Penal

A defesa requer a desclassificação do crime do art. 129, § 13º para o art. 129, § 9º do Código Penal, argumentando que a qualificadora do § 13º exige que a agressão física tenha por motivação a violência de gênero, o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher, e não apenas o fato de ser a vítima mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

O art. 129, § 9º do CP pune a lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Já o art. 129, § 13º do CP qualifica a lesão corporal "se for praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

No caso dos autos, a vítima é a companheira do apelante. A agressão ocorreu na residência do casal, após o apelante retornar alcoolizado de uma festa e desobedecer ao pedido da vítima para que não saísse para beber mais, gerando uma discussão. Nesse contexto, ele a agrediu fisicamente, chegando a jogar um vaso em sua cabeça, causando lesões graves.

A r. sentença e a Procuradoria de Justiça entenderam que a conduta se amolda ao § 13º, por ter sido praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar. A manifestação ministerial expressamente afirma que "restou evidente que os fatos foram praticados em contexto de violência doméstica e por razões de gênero", citando o fato de a discussão ter iniciado porque a vítima se posicionou contra a saída do apelante para beber mais.

Embora a defesa argumente que o § 13º exige dolo específico de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, a interpretação prevalente e aplicada na sentença considera que a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, por si só, configura a elementar "razões da condição de sexo feminino" a que se refere o art. 129, § 13º. A própria Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo-a como uma forma de violência de gênero.

A agressão brutal, desferida contra a cabeça da companheira após uma desavença, em um cenário de embriaguez e no ambiente doméstico, qualifica-se como violência praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, caracterizando a violência de gênero para fins do art. 129, § 13º do CP. Não se trata apenas de uma lesão corporal entre conviventes (§9º), mas de uma lesão qualificada pela condição de ser a vítima mulher, agredida em contexto de dominação ou controle dentro da relação doméstica, manifestado pela reação violenta do apelante à tentativa da vítima de impedi-lo de sair para beber.

Portanto, a r. sentença aplicou corretamente o tipo penal ao caso concreto. A tese de desclassificação deve ser rechaçada.

3.

Da Reforma na Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria da pena, a r. sentença seguiu o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, examinando as circunstâncias judiciais. O Juízo considerou favoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime e consequências do crime. O comportamento da vítima foi considerado neutro. Contudo, considerou
desfavorável
a
circunstância da infração penal
, "uma vez que se trata de lesão corporal praticada na cabeça da vítima".

Diante da valoração negativa desta circunstância judicial, o Juízo fixou a pena-base acima do mínimo legal (que para o crime de lesão corporal simples é de 3 meses a 1 ano de detenção ou reclusão, e para o § 13º é de 1 a 4 anos de reclusão), em
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, o Juízo reconheceu a
atenuante da confissão
. Em razão dessa atenuante, a pena foi
atenuada em 2 (dois) meses
, sendo reduzida e fixada no
mínimo legal
, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase, não foram verificadas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Portanto, a pena definitiva imposta ao apelante já corresponde ao mínimo legal previsto para o crime de lesão corporal qualificada pelo § 13º do art. 129 do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 4 anos).

Embora a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo devido a uma circunstância judicial desfavorável (gravidade concreta da execução do crime, golpeando a cabeça da vítima), a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase resultou na redução da pena para o patamar mínimo cominado em lei.

A jurisprudência, inclusive a do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 23), reconhece que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal. No presente caso, o aumento inicial foi justificado e a pena final foi levada ao mínimo pela atenuante.

Assim, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, pois a pena definitiva já se encontra no mínimo legal. O pleito de reforma da pena neste sentido não pode ser acolhido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do presente recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2025